Tribunal: TJDFT
Processo: 20171110036900APJ
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (USURA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença a quo que a condenou como incursa no artigo 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521/1951, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser disciplinada pelo juízo da Vara de Execuções Penais, em razão de ter cometido usura pecuniária, caracterizada no empréstimo de quantia monetária com pagamento em curto espaço de tempo (20 dias) e a juros altos (1% ao dia). Em seu recurso pleiteia a sua absolvição alegando não haver prova da existência do fato. Alternativamente, aduz que sua conduta não constitui infração penal. Por fim, aduz não existir prova suficiente para a condenação.
II. Recurso próprio e tempestivo (fl. 117). Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (fls. 119-120). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 125-127).
III.Narra a denúncia que no dia 04.10.2017, por volta de 13h, no Bloco 560-566, loja 06, Joana Beauty, Avenida Central, Núcleo Bandeirante/DF, a parte ré, juntamente com um comparsa, de forma livre, voluntária e consciente, cobrou da vítima juros sobre dívida em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, incidindo no fato típico previsto no artigo 4o, alínea “a”, da Lei no 1.521/1951.
IV. O crime de usura pecuniária é formal e prescinde de resultado concreto. Nesse sentido: (Acórdão n. 1026350, 20151110047120APR - (0004584-86.2015.8.07.0011 - Res. 65 CNJ), Relator: Desa. Sandra de Santis 1a Turma Criminal, Data do Julgamento 22.06.2017, Publicado no DJE: 27.06.2017. Pág.: 130/141).
V. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela Ocorrência Policial (fls. 03-06), pelo auto de apresentação e apreensão do cartão de controle de pagamento de dívida (fls. 9-10), pela declaração firme, da vítima e de um Policial Civil ouvidos em assentada de instrução e julgamento produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela mídia com a gravação de toda a dinâmica do evento (mídias de fls. 88-89). Ajurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
VI. Compulsando os autos, verifica-seque a parte ré, em comunhão de esforços com outro infrator, previamente ajustados, com divisão de tarefas, associaram-se, informalmente, com o objetivo de oferecer empréstimo, cobrando juros em dinheiro, no importe de 20% durante o prazo de 20 dias. A habitualidade dos empréstimos restou demonstrada no depoimento da vítima que afirmou que eles entregavam dinheiro a juros a quem solicitasse a eles empréstimos, bem como emprestavam a outras pessoas também, fatos caracterizadores da usura pecuniária (mídia de fl. 88). Nota-se também que, de fato, houve uma transação entre as partes envolvendo um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deveriam ter sido pagos em 20 vezes, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), durante vinte dias, conforme cartão acostado à fl. 20.
VII. Assim, háprova cabal de que a parte ré estava no dia dos fatos, juntamente com seu comparsa,cobrando juros sobre dívida em dinheiro, superior à taxa permitida em lei, e só não obteve a vantagem esperada porque receberam apenas 4 parcelas do total de 20, tendo sido presos em flagrante.
VIII. A cobrança de juros extorsivos e indevidos, em empréstimo de dinheiro realizado por particular, configura o crime de usura, descrito no art. 4o da Lei no 1.521/51 (Lei de Economia Popular).
IX. Assim, não prospera os pedidos de absolvição da parte ré, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta. A prova oral colhida na fase inquisitorial e ratificada em juízo não deixa dúvidas sobre o fato ocorrido conforme descrito na denúncia.
X. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de usura pecuniária, uma vez que foi comprovado nos autos que a ré, em companhia de um agente, participavam da prática de empréstimo de dinheiro a terceiros, mediante o pagamento de taxas exorbitantes de jurose o decreto condenatório proferido teve o adequado embasamento, não havendo de se falar em absolviçãopor não haver prova da existência do fato, ou por não constituir o fato infração penal, ou mesmo por não existir prova suficiente para a condenação.
XI. Nada a re